Tribunal: TJMT
Processo: 0000918-27.2015.8.11.0024
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000918-27.2015.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SUBAUMA - AGROPECUARIA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 60.058.393/0001-16 (APELANTE), KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA - CPF: 040.816.126-41 (ADVOGADO), EVANDRO OLIVEIRA CARNEIRO TUY - CPF: 069.511.636-34 (APELANTE), MARIA JOSE DA ROCHA - CPF: 655.436.021-20 (APELADO), DIVINO IVO DA ROCHA - CPF: 045.632.551-49 (APELADO), JOAO AUGUSTO BENETTI - CPF: 082.007.208-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO), MARIA BEATRIZ BEVILACQUA VIANA GOMES - CPF: 086.053.398-02 (ADVOGADO), PAULA MARTIN PIGNATARI - CPF: 350.773.618-78 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO BENETTI - CPF: 082.007.208-70 (APELADO), MARIA BEATRIZ BEVILACQUA VIANA GOMES - CPF: 086.053.398-02 (ADVOGADO), PAULA MARTIN PIGNATARI - CPF: 350.773.618-78 (ADVOGADO), CAMARGO VIANA, GOMES, DAOUD E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 61.363.230/0001-00 (APELANTE), MARIA BEATRIZ BEVILACQUA VIANA GOMES - CPF: 086.053.398-02 (ADVOGADO), PAULA MARTIN PIGNATARI - CPF: 350.773.618-78 (ADVOGADO), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), DIVINO IVO DA ROCHA - CPF: 045.632.551-49 (APELANTE), MARIA JOSE DA ROCHA - CPF: 655.436.021-20 (APELANTE), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), CAMARGO VIANA, GOMES, DAOUD E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 61.363.230/0001-00 (APELADO), EVANDRO OLIVEIRA CARNEIRO TUY - CPF: 069.511.636-34 (APELADO), KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA - CPF: 040.816.126-41 (ADVOGADO), MARIA BEATRIZ BEVILACQUA VIANA GOMES - CPF: 086.053.398-02 (ADVOGADO), PAULA MARTIN PIGNATARI - CPF: 350.773.618-78 (ADVOGADO), SUBAUMA - AGROPECUARIA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 60.058.393/0001-16 (APELADO), SUBAUMA - AGROPECUARIA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 60.058.393/0001-16 (APELANTE), CAMARGO VIANA, GOMES, DAOUD E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 61.363.230/0001-00 (APELANTE), MARIA JOSE DA ROCHA - CPF: 655.436.021-20 (APELADO), DIVINO IVO DA ROCHA - CPF: 045.632.551-49 (APELADO), EVANDRO OLIVEIRA CARNEIRO TUY - CPF: 069.511.636-34 (APELADO), FLAVIO RIBEIRO SANTANA - CPF: 294.463.858-06 (ADVOGADO), FLAVIO RIBEIRO SANTANA - CPF: 294.463.858-06 (ADVOGADO), FLAVIO RIBEIRO SANTANA - CPF: 294.463.858-06 (ADVOGADO), JOAO LUCIO TEIXEIRA JUNIOR - CPF: 162.848.058-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SUCUMBÊNCIA – VALOR ARBITRADO POR EQUIDADE – MODIFICAÇÃO PARA VALOR DA CAUSA – TESE 1.076 – OBRIGATORIEDADE DE CUMPRIMENTO PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES.

(1) – Conquanto que, numa convicção pessoal, não concorde com os argumentos majoritários do colendo Superior Tribunal de Justiça no que tange a impossibilidade de arbitramento por equidade, já que os Códigos não podem abranger todas as situações em constante eterno envolver, que os honorários devem ser vistos com objetividade, razoabilidade, proporcionalidade, evitando, com tais ressalvas até o enriquecimento sem causa e valoração indevida do profissional do direito, manda quem pode, obedece quem tem juízo e, neste enfoque, deve ser aplicado o tema 1.076 daquela corte superior.

(2) – Neste viés, em juízo de retratação de cunho positivo, modifica-se o acórdão que, fazendo as razões de decidir aplicou a regra da equidade no caso concreto (§ 4o, do artigo 8o, do CPC), para, sua substituição, aplicar a sucumbência em 10%, (dez por cento), sobre o valor da causa em sede da Denunciação à lide, que em julgamento do seu mérito restou por improcedente, pelo principio da causalidade, os denunciantes foram condenados na regra de sucumbência.

(3) – Juízo de retratação positivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Na origem, em síntese, trata-se da ação principal ação de resolução contratual c/c pedido de manutenção de posse, danos materiais e morais proposta por SUBAUNA – AGROPECUÁRIA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA em desfavor de DIVINO IVO DA ROCHA e MARIA JOSÉ DA ROCHA, a qual manejou pedido em contestação de Denunciação à Lide (ação secundária) face ao denunciado JOÃO AUGUSTO BENETTI. Por fim, a sentença julgou pela Improcedência da ação secundária, sem condenação de verba sucumbencial, por ser mínima, extinguindo-se o processo, com julgamento do seu mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O Denunciado interpôs recurso de apelação requerendo a reforma da sentença para que condene os denunciantes, vencidos, no pagamento dos honorários sucumbenciais fixados com base no valor da causa e não no § 8o do art. 85 do CPC.

Levado o recurso de apelação a julgamento da Eg. 2a Câmara de Direito Privado, o apelo foi provido, pelo v. acórdão (ID 84608971) para reformar a sentença, condenando os Denunciantes ao pagamento dos honorários advocatícios fixados com fundamento no parágrafo 8.o, do artigo 85, do CPC, pelo critério da equidade, o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Irresignada a sociedade de advogados que representa o denunciado João Augusto Benetti interpôs Embargos de Declaração aduzindo vício de omissão em v. acórdão, sob o argumento de o critério de arbitramento e fundamentação do valor a título de honorários advocatícios é inaplicável ao caso concreto (há omissão em relação à jurisprudência do STJ), requer o saneamento de vício a consubstanciar no arbitramento dos honorários serem fixados entre os percentuais de 10% a 20% sobre o valor da causa, que no caso em questão coincide com o proveito econômico obtido (improcedência da lide secundária) nos termos do §2o do art. 85 do CPC.

Em acórdão de julgamento dos embargos, por unanimidade da colenda 2 Câmara de Direito Privado, rejeitaram os embargos nos termos: “O Acordão somente seria omisso, se deixasse de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, o que não é o caso.”

Não satisfeitos, a Sociedade de advogados interpuseram recurso especial ao colendo STJ, que a rigor de decisão proferida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vice-Presidente deste Tribunal, encarregada de proceder à análise dos requisitos legais atinentes a espécie, com base no tema 1.076 do colendo STJ, determinou a remessa destes autos para verificação em juízo de retratação.

É o necessário. Peço dia para julgamento, providências de estilo.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

Relator.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Compulsando os autos, na origem o recurso de apelação cível interposto pelo Denunciado foi conhecido e provido para reformar a sentença de primeiro grau, para condenar os Denunciantes ao pagamento de honorários advocatícios por consequente improcedência da denunciação a lide.

Entretanto, conforme consta dos autos, no que tange aos honorários advocatícios, assim posicionou este sodalício conterrâneo, em relatoria da EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.a VOGAL) do v. acórdão, que em unanimidade da SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DEU PROVIMENTO ao recurso de apelação e reformou decisão de primeiro grau que não condenou o Denunciante ao pagamento dos honorários sucumbenciais, não obstante a improcedência da causa secundária - Denunciação a lide.

“A sociedade Apelante representa o denunciado João Augusto Benetti e foi responsável pela sua defesa.

A insurgência cinge-se ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista que o julgador singular, aplicando o princípio da causalidade e da sucumbência mínima, isentou os Denunciantes/Apelados do pagamento dessa verba.

Sabe-se que, se o Denunciado aceita a denunciação e contesta o pedido da ação principal, assume a condição de litisconsorte do Denunciante e, de conseguinte, descabe a condenação em ônus sucumbenciais decorrentes da lide secundária.

Contudo, quando contrapõe aos pedidos do Denunciante, opõe resistência à denunciação deve ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência, se vencido, ou a verba deve ser fixada em seu favor, caso a lide secundária seja julgada improcedente.

Na hipótese, quando apresentou defesa, o Denunciado aduziu que ao caso não se aplica o instituto da denunciação à lide, bem como suscitou ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Assim, em consonância com o Relator, não tenho dúvidas de que são devidos honorários advocatícios pela parte Denunciante/Apelados, pois o Denunciado insurgiu-se quanto à denunciação, a qual foi julgada improcedente.

Quanto ao valor, também acompanho o eminente colega, a fim de que a verba honorária seja fixada com fundamento no parágrafo 8.o, do artigo 85, do CPC, ou seja, pelo critério da equidade e, de igual modo, fixo-os em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), pois tal quantia, no caso concreto, se mostra razoável, proporcional e remunera condignamente os patronos pelos serviços desempenhados em defesa de seu cliente.”

Em acórdão de julgamento dos embargos de declaração interposto pela Sociedade de advogados, por unanimidade da colenda 2a Câmara de Direito Privado, rejeitaram os embargos nos termos: “O Acordão somente seria omisso, se deixasse de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, o que não é o caso.”

Posteriormente, manuseado a interposição de recurso ao colendo STJ, a rigor a decisão proferida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vice-Presidente deste Tribunal, encarregada de proceder à análise dos requisitos legais atinentes a espécie, com base no tema 1.076 do colendo STJ, determinou a remessa destes autos para verificação em juízo de retratação. Isto é, novo julgamento no que tange a forma utilizada para condenação da sucumbência, equidade ou percentual.

Como consta do pedido inicial, o valor econômico dado a demanda (principal) foi no montante de R$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais).

O v. acórdão que determinou por unanimidade a condenação do Denunciante ao pagamento dos honorários advocatícios, ora em reapreciação recursal em juízo de retratação, consignou que a verba honorária fosse fixada com fundamento no parágrafo 8.o, do artigo 85, do CPC, pelo critério da equidade e, fixados em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), e que no caso concreto, se mostrou razoável, proporcional e remunerou condignamente os patronos pelos serviços desempenhados em defesa de seu cliente, com base no que disciplina o § 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, seguindo jurisprudência da época, embora com divergências, do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Deve ser visto, em sequência, que o acórdão recorrido e que está ao crivo de análise pela Vice-Presidência deste Tribunal, consignou que, nos termos do art. 85 do CPC/2015, a fixação da verba honorária, deve ser por apreciação equitativa e fixou os honorários advocatícios, em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais, em benefício dos patronos do denunciado/recorrente, assim ementado o v. acórdão (ID n
84608971
):

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO E UM RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE RESCISÃO E RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO LIMINAR DO PODER GERAL DE CAUTELA PARA MANUTENÇÃO NA POSSE DO IMÓVEL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRIMEIRO RECURSO DE APELAÇÃO – PEDIDO RESCISÓRIO COM FUNDAMENTO EM CULPA DOS PROMITENTES VENDEDORES – PROVA DA CONCORRÊNCIA DE CULPA PELO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – RESCISÃO DO CONTRATO SEM IMPOSIÇÃO DA MULTA PENAL – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS PELOS PROMITENTES VENDEDORES E PAGAMENTO PELA PROMITENTE COMPRADORA DE VERBA DE FRUIÇÃO PELO PRAZO QUE PERMANECEU NA POSSE DO IMÓVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RATEADOS EM 50% PARA CADA PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO – INCLUSÃO DE LITISCONSORTE – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 125 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL – MANUTENÇÃO DA SENTEÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SEGUNDO RECURSO DE APELAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA LIDE SECUNDÁRIA – DENUNCIANTE QUE SE OPÕE À DENUNCIAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO DOS DENUNCIANTES AO PAGAMENTO DA VERBA EM FAVOR DO ADVOGADO DO DENUNCIADO FIXADA PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE – RECURSO PROVIDO. 1- Diante do inadimplemento contratual de ambas as partes e não especificamente de uma em especial, deve ser reconhecida a concorrência de culpa pela não concretização do negócio. No caso concreto, ambos os litigantes deixaram de cumprir parte das obrigações contratuais assumidas, cada qual a sua medida, de modo que não é razoável imputar culpa contratual apenas aos Apelados. Se os Recorridos não entregaram o imóvel livre e desembaraçado de quaisquer ônus ou litígios, a Apelante assumiu o risco adquirindo bem registrado em nome de terceiro. Se os Apelados não outorgaram a Escritura Pública, a Apelante não esperou a resolução do impasse, ajuizou a demanda e imputou toda a culpa aos Recorridos. Rescisão do contrato sem imposição da multa por descumprimento contratual.

2- Com a rescisão do contrato e o retorno do estado anterior, os promitentes vendedores devem devolver os valores pagos pela promitente compradora, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir citação e correção monetária pelo INPC desde o pagamento dos valores recebidos e, em contrapartida, a promitente compradora, que foi imitida na posse na data da assinatura do contrato e ali permaneceu até janeiro/fevereiro de 2016, pelo princípio de isonomia, em virtude de ter utilizado o imóvel, deve pagar os alugueres pelo período de fruição, com correção monetária pelo INPC desde a posse, até o mês em que entregou a área aos Apelados, cujo valor deve ser apurado em liquidação por arbitramento, facultada a compensação.

3- Se os fatos controvertidos entre o denunciante e o denunciado são estranhos ao processo principal, a denunciação da lide deve ser julgada improcedente.

4- Quando o Denunciado contrapõe aos pedidos do Denunciante, e o pedido de denunciação é julgado improcedente, são devidos honorários advocatícios pela parte Denunciante. Honorários fixados por equidade, com fundamento no artigo 85, § 8.o, do CPC.

Deve ainda ser consignado que esta é a questão tratada em nível de Recurso Especial junto ao STJ, em análise, onde os patronos da apelante, por direito pessoal pretende a dosagem em percentual, segundo o estabelecido no § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Pois bem. Embora, por juízo próprio não concordar com o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça já que, neste viés, violam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e ate pode caracterizar enriquecimento sem causa determinante, que a li material condena.

Isto porque, nos ensinamentos do mestre CARLOS MAXIMILIANO. ‘Os Códigos não podem abranger explicitamente todas as relações em constante eterno evolver. Dilatam-se regras de modo a abrangerem hipóteses imprevistas. (Hermeneutica e Aplicação do Direito,7a Edição, pag.302).

De outro lado, o pensamento de RIPERT, professor e diretor da Faculdade de Direito de Paris – QUANDO O DIREITO IGNORA A REALIDADE, A REALIDADE SE VINGA IGNORANDO O DIREITO’ e ‘AS NORMAS MORAIS ACIMA DAS LEIS POSITIVAS’.

Por outro lado, o apego cego à letra da lei, o feiticismo da forma sacramental, o misoneismo jurisprudencial e a interpretação tradicionalista criam o império da rotina, da petrificação, da imutabilização do universo jurídico. Muitas vezes e este é um caso típico, é necessário, para se fazer justiça, por a margem o elemento físico, material da lei, para ater-se a sua substância incorpórea, intrínseco, atendendo, desse modo, à evolução, à necessidade social, a realidade factual e, muitas vezes a justiça moral sobre a justiça legal e direito justo sobre o direito legal. Só por estes aspectos é que se faz uma decisão justa em todos os sentidos e no entendimento de Justiniano:

Creio que, a tempo, forma, modo, o colendo Superior Tribunal de Justiça, baixando os fatos à realidade, poderá tomar outra medida para, em consequência, coibir certos abusos no que tange a uma justa e perfeita indenização de sucumbência, numa necessidade palmar de valoração objetiva, como bem recomenda os incisos I, II, III e IV, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Assim e a meu viso, o Código de Processo Civil não pode ser utilizado pincelando este ou aquele dispositivo legal e sim o vendo de forma sistemática e, sobretudo porque, proporcionalidade e razoabilidade passaram a ser aspecto de cunho constitucional com a edição da EC-45.

Mas, embora divergindo desta questão, temos, no caso o recurso repetitivo n.1.076 e, neste particular, o colendo Superior Tribunal de Justiça, dando as razões, as quais não pontuo com as mesmas mais as respeito, e, de consequência, quando do julgamento do Recurso Especial n. 1.906.618-SP, sob o rito dos recursos repetitivos, foi estabelecido o seguinte:

Teses jurídicas firmadas:

‘A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subseqüentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo’. (sic).

Portando, manda quem pode, obedece quem tem juízo, no legítimo direito de contrapor aos argumentos vencedores do colendo Superior Tribunal de Justiça e entendendo que o voto da minoria é o que de melhor satisfaz a espécie, em juízo de retratação positivo, modificando o v. acórdão ora em reapreciação, aplico, no caso em comento, o que estabelece o § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, que assim estabelece:

‘Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.’ (sic).

No caso, em se tratando de ação de Denunciação a lide, não reside condenação. De consequência, em sequência, deve ser visto o proveito econômico. No caso, foi reconhecido a ilegitimidade passiva do denunciado à lide principal, e o processo foi extinto com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Neste viés, conquanto que perdedores da ação, sob a égide do principio da causalidade, os Denunciantes foram condenados ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios.

Decidiu o STJ em contramão com o meu entendimento pessoal.

‘Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019.) Sendo possível mensurar o proveito econômico obtido pelo recorrente, sobre este deve incidir os honorários advocatícios. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para reformar em parte o acórdão recorrido, majorando os honorários advocatícios devidos pelo recorrido à recorrente para o equivalente a 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.” (g.n.) FONTE: www.stj.jus.br

Então, na espécie, embora divergindo diametralmente desta situação criada pelo Código de Processo Civil e albergada pelo tema 1.076 do STJ, embora respeitando tal decisão, a condenação da verba de sucumbência em relação aos honorários deve ser de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, isto é, valor correspondente ao valor da causa, a ser apurado em liquidação de sentença, época do efetivo pagamento.

Com os fragmentos acima, em juízo de retratação positivo, no que tange aos honorários de sucumbência:

(1) – Retrato no que tange aos honorários de sucumbência, eliminando a aplicação da equidade, (R$ 120.000,00), para, em consequência, arbitrá-los em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a ser apurado na fase de liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023